Tribunal: TJDFT
Processo: 0015398-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015398-74.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 51098213, MINELVINA FERREIRA DE SOUSA MELO, CLEUTON DE SOUSA MELO e CLEUMA DE SOUSA MELO CARDOSO noticiam o óbito do exequente FRANCISCO DAS CHAGAS MELO, e requerem o cancelamento do precatório 0749359-08.2020.8.07.0000, e posterior expedição das requisições de pequeno valor (RPV) no percentual sucessório destinado a cada sucessor. Intimado, o Distrito Federal não se opôs à habilitação nos autos (ID 52117103). É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos, pois em consonância com os termos da linha sucessória (ID 51098214), devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Em atenção ao pedido de ID 51098213, cancelo a requisição de precatório n. 143630 (ID 21382621) e determino a expedição de requisições de pequeno valor em favor de cada sucessor no percentual indicado pela parte (ID 51098213). Ademais, nos IDs 46403819 e 51196405, o executante discordou parcialmente dos cálculos apresentados pela Contadoria, mencionando que os honorários da execução não foram contabilizados, além de não ter sido estimado corretamente o valor do salário mínimo. Diante do cenário, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante efetivamente devido, com a observância das diretrizes constantes nas decisões de IDs 12282494, 24406501 e 9741324. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador